Tribunal: TJDFT
Processo: 0733076-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFOJUD. REITERAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROCESSO SUSPENSO OU ARQUIVADO. IRRELEVÂNCIA.
I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da consulta de bens pelo INFOJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente.
III. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências adequadas e necessárias para a satisfação do crédito do exequente, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
IV. O fato de a execução estar suspensa ou arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do INFOJUD, a despeito do que prescrevem os artigos 921, § 3o, e 923 do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais da suspensão ou do arquivamento.
V. Se a reiteração das pesquisas não se revelar exitosa, a execução permanecerá suspensa ou arquivada, sem solução de continuidade, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.